Tribunal: TJBA
Processo: 8024942-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024942-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ HUMBERTO AGLE FILHO Advogado(s): MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS AGRAVADO: CEMON SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA FALIDO Advogado(s):RONNEY CASTRO GREVE, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, SANTO ADAMO NUNES DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA VASCONCELOS ARAUJO WEINBERG registrado(a) civilmente como ANA CLAUDIA VASCONCELOS ARAUJO WEINBERG ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO FORMAL DA MASSA FALIDA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA NO SISTEMA PJE. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA QUANTO À PARTE. PRECLUSÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO AMPLIADO E DEBATE APROFUNDADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Caso em exame Julgamento conjunto de Agravo Interno interposto pela Massa Falida contra decisão que rejeitou arguição de nulidade por falta de intimação, e de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público pretendendo a anulação do acórdão de mérito por ausência de intimação para parecer em segundo grau. II. Questão em discussão A questão consiste em definir se a ausência de intimação formal da administradora judicial e do Ministério Público em segunda instância é apta a anular o julgamento colegiado, quando verificada a ciência inequívoca da tramitação processual e a ausência de prejuízo concreto. III. Razões de decidir O acesso antecipado aos autos eletrônicos pela patrona da Massa Falida, registrado no sistema PJe, supre a falta de intimação formal. A suscitação do vício apenas após o julgamento desfavorável caracteriza "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico por violação à boa-fé objetiva (Art. 278, CPC). A nulidade processual pela falta de intervenção do Ministério Público é relativa e exige a demonstração de prejuízo. No caso, o Parquet possui ciência da lide na origem e a matéria foi amplamente debatida em julgamento ampliado, afastando-se a presunção de prejuízo. À luz dos princípios da celeridade e economia processual, revela-se inócua a anulação de acórdão proferido após exauriente debate técnico para colheita de opinativo ministerial que não alteraria a substância da controvérsia já solvida, inexistindo error in procedendo. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração que visam a rediscussão do mérito devem ser rejeitados. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. O acesso eletrônico aos autos pela parte interessada, seguido de inércia até o julgamento de mérito, convalida eventuais vícios de intimação e impede a arguição posterior de nulidade. 2. A ausência de intimação pessoal do Ministério Público em segunda instância não enseja nulidade quando a matéria foi amplamente debatida em julgamento ampliado e não houve demonstração de prejuízo social ou coletivo (pas de nullité sans grief), em observância aos princípios da celeridade e economia processual. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça